Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718067-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SANIT ENGENHARIA - EIRELI RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRAS. REMANEJAMENTO DE 4 INTERCEPTORES (TUBULAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO). PRORROGAÇÕES DO CONTRATO. AUMENTO DE CUSTOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA APELANTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA RÉ APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS PARA CONTRAPOSIÇÃO ÀS ALEGAÇÕES TECIDAS EM RÉPLICA. ART. 435 DO CPC. CABIMENTO. PRORROGAÇÕES DE PRAZO ANUÍDAS SEM QUALQUER RESSALVA QUANTO A ALTERAÇÕES DE PREÇO PELA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial configura verdadeira nulidade de algibeira, porquanto a recorrente, em especificação de provas, expressamente declinou da produção probatória, reputando o feito apto para julgamento. 2. No caso em apreço, não se verifica irregularidade na juntada de documentos pela requerida após a apresentação de contestação porquanto, em réplica, a autora formulou alegações que envolviam o teor da mencionada documentação, que, portanto, teve que ser juntada pela requerida. Medida franqueada pela previsão do art. 435 do CPC. 3. Foram celebrados pelas partes 10 (dez) termos aditivos, prorrogando-se o prazo inicial do contrato e, eventualmente, suprimindo ou acrescentando serviços, com o correspondente desconto ou aumento no preço. 3.1. Uma vez que a contratante anuiu com tais termos, que ratificavam as demais previsões contratuais, sem quaisquer ressalvas, se mostra descabido questionar eventual prejuízo financeiro neste momento. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 335, 336, 357, 370, 397, 343, e 435, todos do Código de Processo Civil, e 3o, inciso I, 43, inciso IV, 65, inciso II, alíneas “d” e “e”, e 66, todos da Lei 8.666/1993, defendendo que o contrato firmado entre as partes não está sujeito ao regime de empreitada por preço global, ao passo que se trata de empreitada por preço unitário. Aponta a necessidade de revaloração jurídica das provas apresentadas nos autos; c) artigo 85, § 2o, incisos I, II e III, e § 3o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de honorários sucumbenciais. Expõe que deve ser observado os parâmetros do Tema 1.076 do STJ e a ordem disposta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para a aferição do montante devido. Aponta, ao final, a existência de dissídio interpretativo quanto às teses descritas nas alíneas “b” e “c”, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJDFT, do TRF da 1a e da 5a Regiões e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 335, 336, 357, 370, 397, 343, e 435, todos do Código de Processo Civil, e 3o, inciso I, 43, inciso IV, 65, inciso II, alíneas “d” e “e”, e 66, todos da Lei 8.666/1993. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais apresentadas pela parte recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, também não cabe ser admitido o apelo quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, incisos I, II e III, e § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria jurídica apresentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte da Turma julgadora, que se limitou a destacar a falta de interesse da parte em discutir honorários sucumbenciais e a aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ (ID 44650507). Assim, resta caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BUZZI, DJe 2/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2319550/SP, igualmente da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BUZZI, DJe 23/8/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005